Tribunal: TJDFT
Processo: 0747680-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA E REGIME DE CONVIVÊNCIA. ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO AO MENOR. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão do cumprimento provisório de sentença, a qual estabeleceu o regime de convivência entre a criança H. e a genitora não guardiã. A recorrente sustenta que a manutenção do contato, nos termos fixados na sentença, agravaria a saúde mental do menor, comprometendo seu desenvolvimento psicológico e emocional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há elementos concretos que justifiquem a suspensão do regime de convivência estabelecido em sentença, diante das alegações de prejuízo ao bem-estar da criança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio do melhor interesse da criança deve prevalecer em disputas sobre guarda e convivência, conforme os arts. 227 da CF/1988 e 4o do ECA, impondo-se a manutenção dos laços familiares sempre que não houver risco concreto ao menor.
4. O art. 19 do ECA e o art. 1.634 do CC/2002 garantem à criança o direito à convivência familiar, sendo o contato com ambos os genitores a regra, enquanto a restrição ao convívio é medida excepcional, exigindo comprovação de prejuízo ao menor.
5. Os relatórios psicológicos anexados aos autos indicam que o vínculo entre a criança e a genitora não guardiã vem se fortalecendo ao longo do tempo, sem demonstração de impactos negativos à saúde mental do menor.
6. As dificuldades comportamentais relatadas não podem ser presumidamente atribuídas ao convívio com a genitora não guardiã, uma vez que episódios de desajuste ocorreram antes do início das visitas regulamentadas.
7. O descontentamento da recorrente com o resultado do processo de reconhecimento da maternidade socioafetiva e regulamentação de visitas não justifica a restrição da convivência, devendo eventuais conflitos ser resolvidos por meio do diálogo e acompanhamento psicológico do menor.
8. O parecer da Procuradoria de Justiça corrobora a inexistência de provas concretas de lesividade ao menor, reafirmando a necessidade de autorresponsabilização das partes para garantir um ambiente familiar saudável.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.